Tribunal: STF
Processo: Rcl 49388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.886-RG (Tema 899). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Iradj Roberto Eghrari, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Federal, Subseção Judiciária de Anápolis/GO, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos dos Processos nºs 0001296-95.2019.4.01.3502, 0001312-49.2019.4.01.3502 e 1002725-46.2020.4.01.3502, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 636.886-RG (Tema 899 da repercussão geral).
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra ter sido condenado, pelo Tribunal de Contas da União, ao ressarcimento de bens aos cofres públicos, ante a irregularidade nas contas prestadas referentes ao convênio firmado com a União.
    Na execução, o Juízo reclamado não acolheu a alegação de prescrição dos títulos extrajudiciais, determinando o prosseguimento da execução com a expropriação de atos executórios.
    3. O reclamante sustenta que o Juízo reclamado não observou a tese firmada pelo STF no RE 636.886-RG, quanto à prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão do Tribunal de Contas.
    Argumenta, no ponto, que esta Suprema Corte somente reconhece como imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, tipificado na Lei 8.429/1992, ressaltando que, no processo de tomada de contas, o TCU não perquire nem culpa, nem dolo decorrentes de ato de improbidade administrativa.
    4. Requer a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos das decisões proferidas nos Processos nºs 0001296-95.2019.4.01.3502, 0001312-49.2019.4.01.3502 e 1002725-46.2020.4.01.3502.
    No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que sejam cassados os atos reclamados.
    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    5. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 636.886-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 899).
    Neste paradigma, firmada a seguinte tese: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ajuizada a reclamação contra decisões do Juízo de primeiro grau, em que rejeitada a exceção de pré-executividade, no processo nº 0001312-49.2019.4.01.3502, bem como julgados improcedentes os embargos à execução, nos processos nºs 1002725-46.2020.4.01.3502 e 0001296-95.2019.4.01.3502.
    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    8. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)
    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 
    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.
    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora